Tribunal: TJDFT
Processo: 0787264-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PREÇO PÚBLICO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. QUIOSQUE. DESOCUPAÇÃO DA ÁREA RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A cobrança de preço público e de taxa de funcionamento de estabelecimento pressupõe a efetiva ocupação e utilização da área pública, inexistindo fato gerador quando cessada a exploração do bem.
2. No caso, consta dos autos que, em 2011, a autora outorgou procuração a terceiro para gerir e administrar o quiosque, circunstância que, embora não produza efeitos formais de transferência perante a Administração, constitui elemento probatório relevante de que a autora deixou de explorar diretamente a atividade a partir daquele período.
3. O cenário probatório demonstra que a autora quitou débitos incidentes sobre o quiosque referentes aos exercícios de 2012, 2014, 2016 e 2017, em montante expressivo (R$ 27.183,66), compatível com os dados apresentados pelo próprio Distrito Federal em suas informações administrativas (ID 82181380, pág. 3-5 e 82181370, pág. 1-8).
4. É de se ressaltar, ainda, a informação constante do ID 82181380, pág. 5, de que os débitos dos exercício de 2013, 2016 e 2018 foram pagos e que “Em relação aos débitos de preço público para o intervalo compreendido entre junho de 2020 a 31 de dezembro de 2022, estes podem ser considerados remitidos e isentos, conforme benefícios previstos nos Decreto no 42916/2022 e Decreto n o 44572/2023, podendo paralelamente ao corrente processo, ser solicitada a revisão das CDAs correspondentes e devido processamento pela Secretaria DF Legal”.
5. Os formulários administrativos preenchidos pela autora em 2022, destinados à suspensão das cobranças e à retirada de seu nome dos registros, ainda que sem evidência de protocolo, são contemporâneos aos fatos narrados na inicial e devem ser apreciados em conjunto com o contexto probatório, os quais demonstram que não havia mais exploração da atividade pela autora (ID 82181370, pág. 9-13).
6. Ademais, o próprio Distrito Federal reconhece, em resposta de ofício, que houve a desocupação da área pública, tendo os efeitos da cobrança sido mantidos exclusivamente em razão da não extinção formal do Termo de Permissão de Uso, o que evidencia a subsistência dos lançamentos por razões meramente administrativas (ID 82181380, pág. 5, item 8).
7. Reconhecida a desocupação da área pública e a consequente ausência de fato gerador, impõe-se a inexigibilidade do crédito referente aos débitos questionados.
8. Não há falar em dano moral, contudo, uma vez que, ausente a prova do recebimento formal dos requerimentos administrativos, a Administração atuou no exercício regular do direito ao efetivar as cobranças, inexistindo ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e declarar a inexistência da relação jurídica e, portanto, a inexigibilidade do crédito. Com relatório.
10. Sem custas e honorários advocatícios.